Tribunal: STF
Processo: HC 182499
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MEDIDA CAUTELAR – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles assim retratou o caso:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Anápolis/GO, no processo nº 201900244750, deixou de determinar a prisão preventiva do paciente, ante o suposto cometimento das infrações previstas nos artigos 121, § 2º, inciso III (homicídio qualificado pelo emprego de meio que possa resultar em perigo comum), e 129 (lesão corporal) do Código Penal, e 306 (direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada) da Lei nº 9.503/1997, no que, sob a influência de álcool, dirigindo em alta velocidade, teria causado a morte de uma pessoa e lesionado outras duas. Impôs as medidas cautelares versadas no artigo 319, incisos I, IV, V e IX, do Código de Processo Penal, consistentes em comparecimento mensal em Juízo; proibição de ausentar-se da Comarca, por mais de 8 dias; recolhimento domiciliar no período noturno e, em dias de folga, sábados, domingos e feriados, também nos períodos diurno e vespertino; monitoramento eletrônico. Teve as medidas como adequadas para manter o controle do comportamento na sociedade e garantir a presença durante a instrução.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 565.443/GO. O Relator indeferiu a liminar.
    O impetrante sustenta não haver fundamentação a viabilizar a imposição da cautelar alusiva ao monitoramento eletrônico. Ressalta que a manutenção da medida implicará prejuízo, no que dificultará a obtenção de emprego. Sublinha as condições pessoais – primário, sem antecedentes e família constituída.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da cautelar. No mérito, busca a confirmação da providência.
    O Ministério Público do Estado de Goiás apresentou denúncia contra o paciente, imputando-lhe a prática dos delitos mencionados.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou estar o processo-crime na fase de instrução.
    A etapa é de apreciação da liminar. 
    2. O Juízo fez ver a necessidade e proporcionalidade do monitoramento, tendo-o como voltado a fiscalizar o comportamento social do acusado, considerados os dados concretos da suposta prática delitiva, no que, sob a influência de álcool, dirigindo em alta velocidade, teria causado a morte de uma pessoa e lesionado outras duas.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator